Tribunal: STJ
Processo: 1501438-65.2022.8.26.0535
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733904 - SP (2024
/0325196-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: EDSON SILVANO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
AUSÊNCIA PREJUÍZO.
DO CPP.
DE
SÚMULA N. 7/STJ.
ART. 563
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição apresentada pelo agravante, sendo recebida enquanto agravo regimental, por
força do princípio da fungibilidade recursal, porquanto respeitado o prazo recursal
correspondente, que se insurge contra o mérito da decisão monocrática que havia dado
provimento a anterior agravo regimental, para conhecer em parte do recurso especial e
negar-lhe provimento.
2. No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 155 e 158-A, §1o,
do Código de Processo Penal (CPP), sustentando a insuficiência de provas para a
condenação e a quebra na preservação da cadeia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) pode ser conhecida a tese defensiva
relacionada à insuficiência de provas para a condenação; (ii) houve quebra da cadeia de
custódia do material entorpecente apreendido; (iii) seria cabível a concessão de habeas
de ofício.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, de maneira a atrair a
incidência da Súmula n. 284 do STF, o pleito recursal que indica dispositivo legal violado
que não se relaciona com as razões recursais sobre o tema ou que apresenta tese
defensiva desacompanhada de correspondente artigo de lei federal violado.
5. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova reunidos no feito
originário, não identificou quebra da cadeia de custódia, destacando que o material
apreendido foi devidamente descrito, lacrado e encaminhado para exame pericial, sem
indícios de adulteração ou irregularidade. Assim, a revisão de tal conclusão demandaria
o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51722610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5656d85f-ef0b-4187-a906-5e590dac59af

6. Eventuais nulidades processuais só podem ser declaradas quando invocadas em
momento oportuno e acompanhadas da demonstração inequívoca de prejuízo à parte,
nos termos do
do CPP, o que não ocorreu no caso.
art. 563
7. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando
habeas corpus
constatada flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que, com base nas
provas e informações constantes do feito originário, inexistiu quebra de cadeia de
custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
2. Eventuais nulidades processuais dependem de demonstração de prejuízo concreto à
parte e devem ser invocadas em momento oportuno.
3. A concessão de
de ofício é medida excepcional e depende da
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade pelo julgador.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A, §1o, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Min. Antonio
AREsp 2.834.660/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ,
AREsp 2.466.078/SP,
AgRg no HC 827.023/GO, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.10.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 5656d85f-ef0b-4187-a906-5e590dac59af

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733904 - SP (2024
/0325196-5)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
REQUERENTE
: EDSON SILVANO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PETIÇÃO
RECEBIDA
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. HABEAS
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Petição apresentada pelo agravante, sendo recebida enquanto agravo regimental,
por força do princípio da fungibilidade recursal, porquanto respeitado o prazo recursal
correspondente, que se insurge contra o mérito da decisão monocrática que havia
dado provimento a anterior agravo regimental, para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
2. No recurso especial, a defesa alegou negativa de vigência aos arts. 155 e 158-A,
§1o, do Código de Processo Penal (CPP), sustentando a insuficiência de provas para a
condenação e a quebra na preservação da cadeia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) pode ser conhecida a tese
defensiva relacionada à insuficiência de provas para a condenação; (ii) houve quebra
da cadeia de custódia do material entorpecente apreendido; (iii) seria cabível a
concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, de maneira a atrair a
incidência da Súmula n. 284 do STF, o pleito recursal que indica dispositivo legal
violado que não se relaciona com as razões recursais sobre o tema ou que apresenta
tese defensiva desacompanhada de correspondente artigo de lei federal violado.
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

5. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova reunidos no feito
originário, não identificou quebra da cadeia de custódia, destacando que o material
apreendido foi devidamente descrito, lacrado e encaminhado para exame pericial, sem
indícios de adulteração ou irregularidade. Assim, a revisão de tal conclusão
demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
6. Eventuais nulidades processuais só podem ser declaradas quando invocadas em
momento oportuno e acompanhadas da demonstração inequívoca de prejuízo à parte,
nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorreu no caso.
7. A concessão de
de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador,
habeas corpus
quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem, no sentido de que, com base nas
provas e informações constantes do feito originário, inexistiu quebra de cadeia de
custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
2. Eventuais nulidades processuais dependem de demonstração de prejuízo concreto à
parte e devem ser invocadas em momento oportuno.
3. A concessão de
de ofício é medida excepcional e depende da
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade pelo julgador.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 158-A, §1o, e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.834.660/GO, Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.05.2025; STJ, AgRg no AREsp
2.466.078/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg
no HC 827.023/GO, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 09.10.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de petição de fl. 1264 oferecida por EDSON SILVANO DE ANDRADE
JUNIOR, requerendo "que seja o presente recurso levado ao colegiado competente
" (fl. 1264).
para apreciação final, na forma regimental
Por força do princípio da fungibilidade recursal, conheço e recebo a referida
petição enquanto agravo regimental, em observância ao art. 258 do Regimento Interno
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, destacando que ela foi apresentada dentro
do prazo recursal de 05 dias do recurso correspondente. Nesse sentido, precedente
desta Corte em caso análogo (grifos acrescidos):

PETIÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE ELETRÔNICA
E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PUBLICAÇÃO EM NOME
DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. DESIGNAÇÃO DE
ÚNICO PATRONO APTO A RECEBER INTIMAÇÕES EM
MOMENTO POSTERIOR À PRÁTICA DOS ATOS
PROCESSUAIS.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO
EM
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA
DA
ANÁLISE
REALIZADA NA ESFERA PENAL. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1.Tendo em vista o objeto da petição - em que,
nitidamente, se pretende a reversão de decisão unipessoal
de cunho terminativo - e a apresentação da irresignação
dentro do prazo legal previsto para a interposição do
recurso cabível, é possível recebê-la como agravo
regimental, em atenção aos princípios da fungibilidade, da
instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da
efetividade do processo.
[...]
, ao
6. Petição recebida como agravo regimental
qual se nega provimento.
(PET no HC n. 891.911/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
5/11/2024
.)
22/11/2024
Dessa forma, insurge-se o presente agravo regimental contra o mérito da
decisão monocrática de fls. 1252/1258, que havia dado provimento a anterior agravo
regimental, para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento,
ficando mantido o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO – TJSP no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação
Criminal n. 501438-65.2022.8.26.0535.
Vale lembrar que, no recurso especial (fls. 1116/1149), a defesa apontou
negativa de vigência aos arts. 155 e 158-A, §1o, ambos do Código de Processo Penal –
CPP, tendo em vista que o TJSP manteve a condenação do recorrente, apesar de ter
sido embasada apenas em meras ilações, já que a prova testemunhal, produzida pelos
policiais que diligenciaram nas investigações preliminares, não foi capaz de indicar
precisamente a participação do recorrente na traficância. Apontou, ainda, que, durante
as investigações, não houve a correta preservação do local do delito, de modo a
levantar dúvidas quanto à real quantidade do material apreendido e submetido a
perícia e, por consequência, da sua qualidade e potencial lesivo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

A decisão monocrática agravada deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Primeiramente, conforme destacado na decisão agravada, não há como
conhecer o recurso especial quanto à tese de violação ao art. 155 do CPP, diante
da falta de correlação entre o referido dispositivo legal, o qual trata da impossibilidade,
em regra, da fundamentação das decisões exclusivamente em elementos informativos
não submetidos ao contraditório judicial, e os fundamentos da peça recursal no que se
refere à tese absolutória da defesa por insuficiência de provas. No mesmo sentido, tal
tese foi apresentada de forma desacompanhada da indicação lógica do
correspondente dispositivo legal violado na peça recursal. Assim, revela-se inafastável
a incidência do óbice da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal – STF,
:
in verbis

“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”

A corroborar, precedentes

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBLIDADE. PENA-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM COM AS
QUALIFICADORAS.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Incide a Súmula n. 284 do STF quando, como no
caso, a alegação de violação a dispositivo legal está
dissociada das razões recursais.
[...]
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.267.570/DF, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
7/11/2023
DJe de
.)
13/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
ROUBO.
PERDÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO
ORDENAMENTO JURÍDICO. MAUS ANTECEDENTES.
DISPOSITIVO VIOLADO NÃO INDICADO. SÚMULA N.
284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade
diante da existência de previsão legal e regimental para
que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em
recurso especial quando constatar as situações descritas
no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II,
"a", do RISTJ, hipótese ocorrida nos autos.
2. A defesa alega ofensa ao art. 107, IX, do Código
Penal, sob o argumento de que o recorrente faz jus ao
perdão
judicial,
porquanto
ficou
paraplégico
em
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

decorrência do ferimento ocasionado pela arma de fogo
disparada por um Guarda Municipal no momento em que
praticava o delito de roubo.
3. A aplicação do perdão judicial pelo magistrado,
como causa de extinção da punibilidade do condenado,
resulta da existência de circunstâncias expressamente
determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107 do
CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda
que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no
texto legislativo.
4. No caso, além de não haver previsão legal para
aplicação da causa extintiva da punibilidade para os
condenados pelo crime de roubo, o reconhecimento do
pleito de perdão judicial dependeria do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
5. A defesa não indicou, com relação à alegada
ausência
de
fundamentação
idônea
para
valorar
negativamente os antecedentes do réu, o dispositivo legal
supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula
n. 284 do STF.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.140.215/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
27/6/2023
DJe de
.)
30/6/2023

PENAL. PROCESSO PENAL. MILITAR. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 326 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM.
VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. AGRAVANTE
ABSOLVIDO DESDE A ORIGEM POR FALTA DE
PROVAS.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. NULIDADE
DE ABORDAGEM POLICIAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI N. 12.965/2014.
SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF. VIOLAÇÃO AO ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR - CPPM. AUSENTE
OMISSÃO RELEVANTE NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 383 E 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
CPPP.
JULGAMENTO
EXTRAPETITA NÃO CONSTATADO. VIOLAÇÃO AO
ART. 155 DO CPP. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE
PROVAS EMBASADA TAMBÉM EM DEPOIMENTOS
COLHIDOS JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE MOTIVO
DE ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. VIOLAÇÃO AO ART. 167
DO CPP. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
3.
Sendo
os
dispositivos
declinados
descorrelacionados com os fundamentos relativos ao
manuseio de aparelho celular de particular por policiais
sem autorização judicial, verifica-se a deficiência do
recurso, a atrair o óbice da Súmula n. 284 do STF.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.933.096/SP, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
20/3/2023
DJe de
.)
24/3/2023

PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO,
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA
E INCÊNDIO EM CASA HABITADA. PLEITO DE
RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
DO ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORA DO
CRIME DE INCÊNDIO. CASA HABITADA OU, NO
MÍNIMO, DESTINADA À HABITAÇÃO. INCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME
INICIAL DE PENA. NÃO INDIC ADOS NO RECURSO
ESPECIAL OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
ÓBICE DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei
federal eventualmente violado implica em deficiência de
fundamentação do recurso especial. Assim, incide, por
analogia, a Súmula n. 284 do STF, segundo a qual, "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia". Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.093.101/SC, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023

Quanto à tese defensiva de quebra de cadeia de custódia em relação ao
material entorpecente apreendido e periciado no feito originário, vale transcrever trecho
do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem sobre o assunto (grifos acrescidos):

"Não houve violação à cadeia de custódia.
auto de exibição e
A substância foi apreendida (
apreensão de fls. 30/31), descrita e enviada para exame
pericial, com referências aos nomes dos investigados,
RDO e números dos lacres.
Para a apuração da materialidade delitiva não há
necessidade de o local da abordagem ser periciado,
fotografado ou filmado. Importa que todo o material
(identificado pelos lacres respectivos)
apreendido
foi
encaminhado ao Instituto de Criminalística, preservando-se
E no IC (fls. 43/46 e 138/141)
a cadeia de custódia.
os
peritos constataram que a substância integra o rol de
substâncias proscritas da ANVISA, não se verificando
irregularidade na apreensão ou no transporte para a
delegacia, e de lá para o IC.
Ou seja, inexiste dúvida de que o material
,
apreendido é o mesmo que foi exibido à autoridade policial
tampouco de que se trate do mesmo material encaminhado
ao IC, e que foi objeto do exame pericial.
O procedimento adotado, portanto, observou
estritamente a legislação vigente.
Mas ainda que assim não fosse, tem prevalecido na
doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a
quebra do registro da cadeia de custódia não conduz à
automática inadmissibilidade ou nulidade da prova, que
deve ser analisada em conjunto com o restante do acervo
probatório, pois o grau de irregularidade determinará se a
fonte de prova pode ser produzida e admitida para a
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

(BADARÓ,
demonstração de um determinado fato
Gustavo; “Processo Penal”, 2020), observado o requisito
da mesmidade (PACELLI, Eugenio; “Curso de Processo
Penal”, 2021). E o Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou pela preclusão de alegação de nulidade
decorrente da quebra do registro da cadeia de custódia
(AgRg no
quando não arguida em momento oportuno
REsp no 1.837.921/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, D Je de
),
30/9/2020 e tem decidido que compete
à parte que alega a quebra do registro da cadeia de
custódia demonstrar que a conduta policial viciou a prova
(AgRg no HC 615.979/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
colhida
Antonio Saldanha Palheiro, D Je de
), ônus do
04/4/2022
qual a defesa técnica não se desincumbiu.
A tese, aliás, foi corretamente afastada na sentença
recorrida: “Segundo alegado pela defesa, inexistiriam
informações detalhadas de como as drogas estavam
armazenadas no lava-rápido, todavia tal circunstância não
implica quebra da cadeia de custódia, tratando-se de
circunstância não determinante para fins de apuração da
. Registre-se que consoante
materialidade e autoria delitiva
entendimento jurisprudencial não se revela passível de
acolhimento a alegação de quebra de custódia quando vier
desprovida de qualquer outro elemento que indique
adulteração ou manipulação das provas em desfavor das
(STJ, AgRg no RHC n. 125.733/SP , rel.
teses da defesa
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em
23.11.2021). Ainda, em que pese as insurgências
defensivas em relação à ausência de documentação do
procedimento
investigatório
previamente
adotado,
consoante explicado pelas testemunhas policiais e pela
Autoridade Policial, foram diversas as investigações e
campanas que culminaram na situação flagrancial dos
autos, e que antes disto as tentativas restaram infrutíferas,
não justificando a confecção de qualquer documento até
então” _ fls. 852." (fls. 1102/1103)

Pela leitura do excerto acima, o TJSP não identificou quebra de cadeia de
custódia ou de outro tipo de nulidade em relação à coleta do material entorpecente
encontrado no local do crime e submetido à perícia.
Lê-se que a substância foi apreendida e devidamente descrita e enviada para
exame pericial, com referências aos nomes dos investigados, RDO e correspondentes
números dos lacres, sem que houvesse qualquer indício de irregularidade na
apreensão ou no transporte do material para a delegacia ou para o local onde se deu o
exame pericial nem qualquer dúvida de que a substância apreendida não fosse a
mesma entregue à autoridade policial e, em seguida, ao Instituto de Criminalística.
Ademais, posteriormente foi constatado pelos peritos que o material
apreendido integrava o rol de substâncias proibidas da ANVISA.
Dessa forma, para se concluir de modo diverso da instância de origem, que
destacou inexistir comprovação de que o material apreendido para exame pericial teria
sido adulterado ou de que teria havido a inobservância das regras procedimentais da
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

preservação da cadeia de custódia relativa à apreensão e manuseamento da
substância entorpecente para fins de exame pericial, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
Somado a isso, cumpre salientar que o entendimento adotado pelo Tribunal
local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, na medida em que
eventuais nulidades processuais só podem ser declaradas quando invocadas em
momento oportuno e acompanhadas da demonstração inequívoca de ocorrência do
dano sofrido pela parte, na forma do art. 563, do CPP. Dessa forma, inexistindo
qualquer outro elemento que indicasse adulteração ou manipulação das provas em
desfavor da defesa e, portanto, cause prejuízo ao recorrente, não há como se
identificar a alegada nulidade por quebra de cadeia de custódia. Nesse mesmo sentido,
citam-se precedentes:

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
PRESENÇA
DE
FUNDADAS
RAZÕES
PARA
O
INGRESSO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Quanto à alegação de quebra da cadeia de
custódia,
consta
do
aresto
recorrido
que
os
"entorpecentes, posteriormente, foram submetidos a testes
provisório e definitivo (mov. 26 e 93), não expondo
irregularidade o fato dos números de identificação de
algumas das amostras não serem equivalentes, mormente
quando há a mesma descrição das características dos
tóxicos e seus respectivos pesos em ambos os laudos,
evidenciando que a divergência numérica expõe tão
somente erro material. Além disso, não há indícios de
manipulação da prova e ambos os laudos indicam o
mesmo número de RAI, indicando tratar-se dos autos
referentes ao ora apelante, pelo que inexiste violação à
cadeia de custódia pela autoridade policial, não sendo
suficiente a mera alegação, sem o apontamento de efetiva
irregularidade, mácula na prova, adulteração ou prejuízo
concreto à defesa" (e-STJ fls. 455/456). E, como bem
pontuou o parecer ministerial, "acolher o pleito de
reconhecimento de nulidade decorrente de quebra da
cadeia de custódia demandaria o reexame de fatos e
provas, inviável na instância especial, consoante disposto
na Súmula 7 do STJ" (e-STJ fl. 588).
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.834.660/GO, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE
DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS.
SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE.
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova
até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer
interferência durante o trâmite processual pode resultar na
sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos
nenhum indício para se duvidar da preservação da prova
colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a
ocorr ência de adulterações, supressões ou inserções de
dados no documento em comento.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
27/2/2024
de 1o/3/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. OFENSA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO
DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O
instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à
idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova
até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida
qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode implicar, mas não necessariamente, a sua
imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do
TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe
7/12/2021
de
).
13/12/2021
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias
concluíram que não há nenhuma evidência concreta de
que as provas sofreram indevida interferência ou
adulteração. Nesse contexto, para se concluir de modo
diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 827.023/GO, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
9/10/2023
de
.)
11/10/2023

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 157, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CPP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO
SILÊNCIO NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO POR
DISPOSIÇÃO LEGAL A ENSEJAR REVISÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VERIFICADA JUSTA CAUSA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-B E 158-D DO CPP.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

3. O Tribunal de origem não reconheceu qualquer
irregularidade na cadeia de custódia em prejuízo do
recorrente, eis que o material encaminhado para perícia foi
devidamente documentado. De fato, para se concluir de
modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.036.750/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
28/8/2023
DJe de
.)
30/8/2023

Por fim, no tocante ao pleito de
de ofício, que havia sido pedido
habeas corpus
nas razões do agravo regimental de fls. 1222/1231, salienta-se que, com lastro na
interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte
Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. Com igual
conclusão, citam-se precedentes:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE DO ART. 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006.
APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. QUANTIDADE
DE ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA MODULAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO
DOMICILIAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. Não é viável o pleito para concessão de habeas
corpus de ofício. Afinal, a concessão da ordem parte da
iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta
ilegalidade flagrante - o que não se vê no caso dos autos -,
nos termos do art. 654, § 2o, do CPP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.466.078/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe
21/5/2024
de
.)
28/5/2024
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁF ICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PARECER
MINISTERIAL.
CARÁTER OPINATIVO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA.
DESNECESSIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
NÃO CONCESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE.
DESNECESSIDADE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 33,
§ 4.o, DA LEI N. 11.343/06. TESE DEFENSIVA DE NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
MAUS
ANTECEDENTES.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF E 356/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Se não houve a concessão de habeas corpus de
ofício é porque não se detectou, de plano, a existência de
ilegalidade que autorizasse a atuação na forma do art. 654,
§ 2.o, do Código de Processo Penal. Não é necessário ao
Julgador justificar os motivos pelos quais não concedeu
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

ordem de ofício, tendo em vista que essa medida advém
de sua atuação própria e não em resposta à postulação
das partes.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.217.224/MG, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/9/2023
.)
25/9/2023

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51403714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 12:30:10
Código de Controle do Documento: 7ca0bfcd-e3ab-4ad0-b1cd-cacf4dd03ff3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

PET no AgRg no
Número Registro: 2024/0325196-5
PROCESSO ELETRÔNICO AREsp 2733904 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00200874820238260041 15014386520228260535 200874820238260041
582712022 582722022
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON SILVANO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RABIH ESSMAT ARAJI
CORRÉU
: THIAGO ZANELLA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
REQUERENTE
: EDSON SILVANO DE ANDRADE JUNIOR
ADVOGADO
: ROBSON DA SILVA DANTAS - SP387692
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C5422454960550640=0:1@
2024/0325196-5 - AREsp 2733904 Petição : 2025/0086430-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:35
Código de Controle do Documento: 14484C32-3C0F-48F8-AF97-5B5DA7CFBCA1